Tribunal: TJBA
Processo: 8072849-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072849-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RANUSIA MARIA DE SOUZA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ranusia Maria de Souza contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em razão de descontos supostamente indevidos realizados em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de contribuição associativa. A decisão agravada, proferida pela Juíza da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, declarou a incompetência absoluta do juízo, determinando a remessa dos autos ao Setor de Distribuição para redistribuição a uma das Varas Cíveis e Comerciais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na definição da natureza jurídica da relação entre a agravante e a associação demandada, para fins de fixação da competência do juízo: se relação civil comum ou relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. Dos autos, observa-se que a
autora nega a existência de vínculo associativo, havendo descontos registrados em folha de pagamento.

4.
A jurisprudência deste Tribunal, assim como de outros Tribunais pátrios, tem reconhecido a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em situações análogas, especialmente quando há alegação de inexistência de vínculo associativo formal.

5.
Diante da natureza consumerista da relação e da hipossuficiência da parte autora, resta clara a competência da Vara de Relações de Consumo para o processamento e julgamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando há alegação de inexistência de vínculo associativo entre a parte autora e a entidade que realiza descontos em benefício previdenciário."

Jurisprudência relevante citada: TRF3, RI 5013877-06.2023.4.03.6301;
TJ-BA, AI nº 8060754-48.2023.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, 3ª Câmara Cível, j. 09.04.2024; TJ-BA, AI nº 8015043-83.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 18.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8072849-76.2024.8.05.0000
em que figura como parte agravante
RANUSIA MARIA DE SOUZA
e parte agravada
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.